Tribunal: TJMT
Processo: 1023969-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023969-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO ÓRGAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SANÇÃO APLICADA EM CONSONANCIA A CRITERIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Tribunal conhecer de matéria não decidida pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inteligência do artigo 995, parágrafo único, da legislação processual civil.

Demonstrada a observância ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo, bem como a motivação e fundamentação do ato que aplicou a sanção, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em suspensão da exigibilidade do débito.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO BMG S.A.
, que in
deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, nos autos do
Agravo de Instrumento nº
1023969-78.2022.8.11.0000, cuja pretensão subsiste na abstenção de inscrição do débito em dívida ativa e de promoção de atos de cobrança.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, após a decisão que indeferiu a tutela de urgência, apresentou apólice de seguro garantia, para fins de garantia do Juízo, fazendo
jus
à suspensão da exigibilidade do débito.

Assevera que, encontra-se demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, ante a impossibilidade de emissão de certidão negativa de débitos em caso de inscrição em dívida ativa.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que, indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, em sede de Agravo de Instrumento.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, demonstrando tão somente insurgência quanto ao conteúdo da decisão recorrida.

Conforme ressaltado na decisão agravada, verifica-se que o Recorrente apresentou seguro garantia após a prolação da decisão agravada.

Assim, a análise da garantia, diretamente perante o Juízo
ad quem
, implicaria em supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que, trata-se de questão não decidida em 1º Grau.

E consoante consignado, não se evidencia fundamento apto à desconstituição da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Imputa-se ao Recorrente a cessão de crédito a outrem, obrigando o consumidor a adimplir dois contratos de mútuo, além de cobrança por um cartão não contratado.

No âmbito administrativo restaram observados os princípios do devido processo, contraditório e ampla defesa. Ademais, a decisão administrativa encontra-se devidamente motivada e fundamentada, não havendo se falar, ainda, em aplicação de sanção em dissonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Observada a gravidade da infração, extensão do dano causado, vantagem auferida e condição econômica do ofensor, não se vislumbra como ilegítima a multa aplicada em oitenta mil reais.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a oposição de resistência injustificada ao prosseguimento do feito ou a provocação de incidentes infundados, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023